Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-03.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON XAVIER MENDES - CPF: 353.042.941-49 (RECORRENTE), LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 710.069.311-04 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0086-73 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (RECORRIDO), PAULO CARLILY QUEIROZ SILVEIRA - CPF: 379.256.628-16 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO.
MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela devolução do valor pago no produto adquirido e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.
Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC.

4.

Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

5.
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

6.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de falha na prestação de serviço (vício do produto), bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não comporta redução, uma vez que o produto apresentou falha por três vezes consecutivas.

7.
Sentença parcialmente reformada apenas afastar a condenação por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, em que o Recorrido postula indenização por danos materiais e morais. Em síntese informa que adquiriu um Refrigerador Panasonic de 435 Litros pelo valor de R$ 2.598,96 em 14/08/2020, tendo apresentado vício após 04 meses de uso. Aduz que encaminhou o produto para assistência técnica, oportunidade em que foi identificado que uma peça havia queimado, sendo necessária sua substituição que somente ocorreu em 14/01/2021.

Esclarece que logo após a substituição o produto novamente parou de funcionar sendo o técnico encaminhado somente no dia 29/01/2021, entretanto, ao realizar a nova substituição o vício persistiu, sendo lavrado Laudo Técnico informando pelo profissional que “
retirou todo o fluído refrigerante, fez limpeza no sistema, trocou o filtro e fez novamente carga de gás. Depois de quatro horas retornou à residência e o refrigerador não estava gelando”.
Por fim, ressaltou que permaneceu sem qualquer solução por parte da fabricante.

Busca a restituição do valor, além de indenização por danos morais que se agravaram pelo fato que sua filha faz uso de medicação diária sendo necessária a sua refrigeração, de modo que permaneceu durante todo o período acondicionando os frascos de forma precária em uma caixa de isopor, conforme fotos apresentadas na inicial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, as Reclamadas, solidariamente a pagarem a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante GILSON XAVIER MENDES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) Ratifico a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos. c) A fim de se evitar o enriquecimento sem causa, ficam a partes rés autorizadas a retirar, no prazo de 30 dias, o produto defeituoso do local onde se encontrar, mediante prévio agendamento, se for o caso.

Inconformada, a Recorrente PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, alternativamente, punga pela redução do
quantum
indenizatório, bem como requer seja afastada a condenação por embargos protelatórios e litigância de má-fé arbitrada pelo juízo de origem no id nº 123417499.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Autor em razão da interposição de embargos protelatórios, além de multa por litigância e má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Recorrente tenha agido imbuído de má-fé ou com fim protelatório ao opor a peça aclaratória.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 1.026, § 2º do CPC, o afastamento da multa por embargos protelatórios é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022